Tribunal: STF
Processo: RHC 261139
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ACESSO AOS APARELHOS CELULARES DO RECORRENTE E DE SEU CÔNJUGE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM 
NA DOSIMETRIA DA PENA: INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luciano Gomes Pereira, em 14.8.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 950.554/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, com corréus, em 9.12.2021, no Processo n. 0001662-12.2021.8.13.0879, pelo juízo da comarca de Carmópolis de Minas/MG, pela prática dos crimes de roubo majorado em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima, e organização criminosa. O recorrente foi condenado às penas de dezesseis anos, sete meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e dois dias-multa (e-doc. 5).



    3. Em 13.7.2023, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1.0000.22.036426-9/001, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao recurso do recorrente, condenando-o “nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso, I, do Código Penal, e artigo 2º, § 2º e 3º, da Lei nº 12.850/12, às penas de 15 (quinze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 (trinta e nove) dias-multa” 
(fl. 26, e-doc. 6), em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINARES – NULIDADES – VIOLAÇÃO DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS, NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU E PRORROGOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIRA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS, NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE QUANTO A ALGUNS DOS RÉUS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – NÃO CABIMENTO – DETRAÇÃO – JUÍZO DA EXECUÇÃO” (fl. 1, e-doc. 6).



    4. Em 2.10.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, impetrou-se em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 950.554/MG no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    5. Em 16.6.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do Habeas Corpus n. 950.554/MG (e-doc. 19), e, em 12.8.2025, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ACESSO A PROVAS OBTIDAS EM APARELHO CELULAR. APREENSÃO PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, são lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando apreendidos em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, devidamente autorizados pelo Juízo competente, notadamente como no caso em análise, em que o acesso ao conteúdo dos aparelhos se deu mediante autorização de seus proprietários, com o fornecimento voluntário de senhas, e houve autorização judicial posterior para o acesso aos dados telefônicos e telemáticos de todos os aparelhos apreendidos. Precedentes. 



    2. Inadmissível a análise do pedido de absolvição do delito de integrar organização criminosa na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, sobretudo se considerando a existência de sentença penal condenatória confirmada em grau de apelação, em que as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram que o agravante era o líder da organização criminosa que agia mediante divisão de funções e possuía ramificações em outros estados, inclusive na região Nordeste do país, e contaria com número de integrantes muito superior ao mínimo exigido para a configuração do delito, ainda que não identificados. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 31)



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega haver “nulidade [n]as provas obtidas nos celulares do recorrente e de sua esposa. A esposa do recorrente não era parte investigada no inquérito policial e, ainda assim, seu aparelho foi apreendido e seus dados foram extraídos sem autorização judicial [d]urante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão” (fl. 5, e-doc. 35). 



    Afirma que “a suposta autorização apresentada no acórdão não se verifica nos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade de todas as provas obtidas por meio do celular da esposa do Recorrente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e legalidade” (fl. 6, e-doc. 35).



    Argumenta que “a apreensão do celular da esposa do Recorrente ocorreu em 10/03/2021, enquanto a decisão judicial que determinou a interceptação telefônica do MSID que continha o número de titularidade da cônjuge foi proferida apenas em 08/04/2021, ou seja, posteriormente à indevida apreensão e extração de dados” (fl. 9, e-doc. 35).



    Sustenta que, “após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, houve acesso e extração de dados do aparelho celular do paciente sem autorização judicial, o que impõe o reconhecimento da nulidade absoluta de todas as provas dele derivadas” (fl. 10, e-doc. 35).



    Defende que “o Juízo de primeiro grau, ao deferir o mandado, também não autorizou expressamente o acesso ou a extração de dados dos aparelhos, mantendo-se omisso quanto ao item ‘e’ do requerimento policial, que versava sobre a quebra do sigilo telefônico (fls. 81/87)” (fl. 10, e-doc. 35).



    Enfatiza que “o paciente declarou em audiência que seu celular, modelo iPhone, foi desbloqueado mediante uso forçado de sua digital, enquanto se encontrava algemado, configurando evidente violação de sua vontade e direito à não autoincriminação” (fl. 11, e-doc. 35).



    Salienta a necessidade de “absolvição do recorrente quanto ao crime de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/13, por ausência dos elementos essenciais do tipo penal, como a estabilidade, permanência e o vínculo associativo. Além disso, ressalta que outros corréus foram absolvidos do mesmo crime, o que enfraquece a tese de que o recorrente seria o líder da suposta organização” 
(fls. 12-13, e-doc. 35).



    Conclui que “a peça acusatória descreve apenas um único fato criminoso: o roubo de carga ocorrido em 17/11/2020, majorado pelo concurso de pessoas. Assim, o Parquet utiliza o mesmo fato para fundamentar duas imputações, incorrendo em bis in idem, já que o simples concurso de agentes não configura organização criminosa” (fl. 15, e-doc. 35).



    Estes os pedidos:



    “a) Reconhecer as nulidades processuais apontadas na instrução criminal, especialmente a condenação lastreada em prova insuficiente e não corroborada por outros elementos idôneos; 



    b) Absolver o Paciente da imputação de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da manifesta ausência de provas quanto à materialidade e autoria; 



    c) Afastar o bis in idem decorrente da utilização do mesmo fato para fundamentar simultaneamente o concurso de agentes e a condenação por organização criminosa. 



    Subsidiariamente, caso não seja acolhida a absolvição, que seja reconhecida a desclassificação da conduta para mero concurso de agentes, afastando-se a aplicação do tipo penal previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013” (fls. 16-17, e-doc. 35).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo seu desprovimento (e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pelos crimes de roubo majorado em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima, e organização criminosa, nestes termos:



    “Segundo consta no Inquérito Policial que, no dia 17 de novembro de 2020, por volta das 12h40min no Posto Pedrão, situado às margens da BR 381, nesta cidade e comarca de Carmópolis de Minas/MG, os denunciados, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de armas de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, subtraíram-lhe o conjunto mecânico Mercedes Benz, placas CXA-8269 e BXF-7758, carregado com produtos de perfumaria da marca Nívea, bem como remarcaram os sinais identificadores (placa de identificação veicular) da carreta roubada. A carga estava avaliada em cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (...)



    Primeiramente, cumpre registrar que a investigação apurava a existência de possível organização estruturalmente ordenada e com divisões de tarefa, no intuito de praticarem crimes patrimoniais violentos, utilizando-se de armas de fogo. Nesse sentido, registro que os artigos 3º, IV, e 15º da Lei n° 12.850/2013, possibilitam o acesso pelos Delegados de Polícia e membros do Ministério Público aos registros de ligações telefônicas e telemáticas, bem como aos dados bancários, financeiros, fiscais e eleitorais do investigado, independente de autorização judicial. (...)



    No caso dos autos, vislumbro que a d. Autoridade Policial informou que todos os envolvidos autorizaram, expressamente, o acesso aos dados telefônicos e telemáticos de todos os aparelhos telefônicos apreendidos, fornecendo inclusive a senha de acesso aos aparelhos. Nesse sentido, cito o depoimento em juízo do delegado de polícia civil Dr. Rafael Lopes Azevedo (ata de audiência ao ID. 6081733001), o qual afirmou categoricamente que os acusados cederam acesso a seus celulares, fornecendo, inclusive, a senha de acesso aos aparelhos. (...)



    Ademais, em decisum proferido nos Autos nº 0879.21.000060-7, este juízo deferiu o pedido de busca e apreensão na residência dos investigados Denis dos Santos Barros, Edgar Francisco Acelino, Luciano Gomes Pereira, Norberto Souza de Jesus e Willian Cruz Cardoso a fim de localizar armas de fogo usadas no crime, telefones celulares e demais documentos relacionados ao crime em investigação. Cumpre salientar que a referida decisão foi proferida em data anterior a perícia realizada nos aparelhos telefônicos dos investigados por parte da d. Autoridade Policial.



    Nesse diapasão, o STJ entendeu que no caso de existência de ordem judicial de busca e apreensão do aparelho, está implícita a autorização para o acesso de dados, mensagens, imagens etc., pois que a busca e apreensão de um celular somente poderia visar a essa espécie de investigação (STJ, RHC 75.800, Rel. Ministro Felix Fischer). (...)



    No caso dos autos, vislumbro que em decisum prolatado por este juízo em 23/02/2021 (Autos nº 0879.21.000060-7), foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão, na residência do denunciado Luciano Gomes Pereira, tendo por objeto a localização de eventuais armas, munições e quaisquer outros instrumentos utilizados para a prática delituosa, assim como eventuais objetos ou documentos necessários à prova de tais infrações em apuração, bem como de instrumentos utilizados na prática de outros crimes ou obtidos por meios criminosos. Nessa oportunidade foi apreendido o aparelho telefônico da Sra. Marcia Aparecia Duarte (esposa de Luciano).



    Não obstante, vislumbro que em decisão proferida em 08/04/2021 (Autos nº 0879.21.000150-6), este juízo determinou a interceptação telefônica do MSID (número) utilizado pelos suspeitos, quais sejam: (...), observando as solicitações das alíneas ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’, ‘I’, ‘J’, ‘K’, ‘L’, ‘M’, ‘N’, ‘O’ (ff. 08v./09v) e a pela quebra do sigilo telemático dos dados contidos no aplicativo Whatsapp, das contas +55 019-99426-8785, +55 019-99829-4679, +55 071-99957-5408 (Titular do aparelho telefônico – Sra. Marcia Aparecia Duarte), +55 011-959912-6567, +55 011-95373-5549, do dia 01/01/2021 até a recepção da ordem judicial, observando as solicitações das alíneas ‘A’, ‘B’, ‘C’ (f. 09v). Desse modo, penso que fica claro que havia suspeitas fundadas aptas a justificar a apreensão do bem. 



    Deste modo, considerando que houve autorização judicial para colheita das provas supramencionadas, não há que se falar em nulidade das provas obtidas no celular da esposa do réu Luciano, razão pela qual, rejeito tal preliminar. (...)



    Como dito alhures, no que se refere ao crime de organização criminosa, a acusação é de que os réus Dênis dos Santos Barros, Edgar Francisco Acelino, Luciano Gomes Pereira, Willian Cruz Cardoso, Alan Pessoa de Carvalho, Norberto Souza de Jesus e outros indivíduos não identificados, associaram-se de forma estável e duradoura, formando uma verdadeira organização estruturalmente ordenada e com divisões de tarefa, no intuito de praticarem crimes patrimoniais violentos, utilizando-se de armas de fogo. (...)



    Ora, contrariando a versão apresentada pelos acusados, os depoimentos colhidos em juízo, os policiais civis Rodrigo César da Silva e Carlos Eduardo Fernandes Capanema, bem como o delegado de polícia civil Rafael Lopes Azevedo, responsável pelas investigações, descreveram com riqueza de detalhes toda a empreitada criminosa, esclarecendo ainda a divisão de tarefas da ORCRIM. (...)



    Nesse diapasão, não bastasse a prova oral adquirida mediante contraditório e ampla defesa, há também nos autos o relatório de investigação elaborado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que descreve acerca do funcionamento da ORCRIM (...)



    Outrossim, o relatório de investigação da PCMG, ao averiguar o aparelho telefônico do investigado Luciano, constatou fotografia de uma carga roubada e de um bloqueador (processo eletrônico – Id. 6330298036 – processo físico – f. 495). (...)



    Destarte, após as investigações e a instrução probatória ficou comprovado que se trata de uma organização criminosa, na qual Luciano é líder do grupo. Nota-se que ele que é responsável por gerir as transações financeiras e decidir qual carga será alvo de seu grupo. Nessa esteira, cumpre ressaltar que o relatório de investigação da PCMG descreve que o acusado Luciano figura como investigado por crimes envolvendo moeda falsa, receptação e roubo (processo físico 
– f. 42 – processo eletrônico – Id. 6081282999). (...)



    As provas reunidas nos autos, especialmente, documental e oral, demonstram que os acusados se associaram de forma estável e duradoura, estruturada, ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem ilícita, mediante a prática do crime de roubo majorado. Ressalto que a execução do crime evidencia que só uma organização duradoura e com vínculo associativo estável e permanente poderia executar tal ação – sobretudo por estar amparada na participação de inúmeros agentes, utilizando-se de arma de fogo” (fls. 1-22, e-doc. 5).



    9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual rejeitou as preliminares do recorrente, mantendo-se a condenação pelos crimes de roubo majorado e organização criminosa, mas reduziu a dosimetria de sua pena para quinze anos e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e nove dias-multa, sob estes fundamentos:



    “Conforme constou nas informações fornecidas pelo Sr. Delegado de Polícia em ordem 74, fls. 12, todos os envolvidos autorizaram o acesso aos telefones, inclusive fornecendo as senhas. (...)



    No caso dos autos, não obstante as alegações defensivas, houve prévia determinação judicial para expedição de mandados de busca e apreensão para todos os acusados, a fim de apreender eventuais armas, celulares e demais objetos utilizados para os crimes – decisão de ordem 35, datada de 23/02/2021. E a apreensão dos aparelhos celulares mencionados pelas defesas ocorreu em 10/03/2021 – documentos de ordens 15 e seguintes. A decisão que deferiu os mandados de apreensão, por si só, já seria válida para autorizar a devassa do conteúdo existente nos telefones apreendidos.



    Não bastasse, em ordem 74, fls. 18 e seguintes, consta decisão do magistrado de primeiro grau, datada de 04/05/2021, autorizando o acesso aos dados telefônicos e telemáticos de todos os aparelhos celulares apreendidos no bojo dos autos. Ainda, relativamente ao celular da esposa do réu celular, analisando o feito, verifico que consta na decisão que determinou a busca e apreensão que a medida teria por objetivo ‘a localização de eventuais armas, munições e quaisquer outros instrumentos utilizados para a prática delituosa, assim como eventuais objetos ou documentos necessários à prova de tais infrações em apuração, bem como instrumentos utilizados na prática de outros crimes ou obtidos por meios criminosos.’ Tal determinação, por si só, já autorizaria a apreensão de objetos com interesse para apuração dos crimes.



    Nesses termos, seja em razão da busca e apreensão, seja em razão da autorização judicial, não há qualquer ilegalidade ou nulidade na devassa dos aparelhos celulares apreendidos. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. (...)



    Da tese de absolvição do delito de organização criminosa (...)



    O pleito deve prosperar tão somente quanto aos réus Edgar, Willian e Denis, devendo a condenação ser mantida com relação a Luciano e Alan. (...) No caso dos autos, vislumbro a existência de provas suficientes de uma associação estável e permanente para a prática de delitos de roubo e furto de cargas, como exige a Lei 
nº 12.850/13, para os réus Luciano e Alan, juntamente com outros agentes ainda não identificados.



    Com efeito, restou devidamente comprovado que Luciano era o líder da organização criminosa, pois era quem organizava toda a empreitada, desde a escolha da carga a ser roubada, até quem participaria do delito e quais as funções de cada um, sendo que ele até mesmo atuava diretamente na cena do crime e ajudava no transporte da carga, como aconteceu no caso concreto. Conforme constou no relatório de investigação de ordem 19 (já transcrito acima), Luciano manteve conversa com a pessoa de ‘Neguinho’ combinando de praticar roubos de cargas, inclusive dizendo que precisaria de uma pessoa para apagar os sinais identificadores dos veículos roubados e de placa falsas, o que demonstra que várias pessoas estavam envolvidas no esquema criminoso, que possuía sempre o mesmo modus operandi dos fatos apurados nos autos. Luciano também diz que ‘que vai trampar’ (roubar), pois ‘os caras ficam sem jeito quando ele não está’, confirmando sua posição de liderança. Em conversa entre Luciano e Alan, eles trataram de diversas cargas, dos seus valores e localizações, demonstrando que Alan era quem passava todos os dados que garantiam o sucesso da empreitada. Luciano ainda manteve diálogo com a pessoa de ‘Luís’ sobre diversas cargas – ‘Jhonson’, defensivo agrícola, leite, aerossol – explicando que Alan passaria todos os dados e informações sobre o rastreio, inclusive de cargas que saíam para os mais diversos estados do país, o que demonstra que ele repassava as informações privilegiadas que recebia de Alan para membros de outras organizações criminosas em troca de percentual do valor subtraído.



    Retratando o alto nível da organização e de profissionalismo do grupo, Luciano disse que tinha em seu poder ‘roupas da PRF’ e que ainda faltavam os ‘distintivos’. Ademais, nos aparelhos celulares de Luciano foram encontrados fotos de diversos cartões bancários e comprovantes de transferência de altos valores pecuniários – de até R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) – reforçando que ele atuava na movimentação financeira e gerenciamento dos valores auferidos pela organização.



    Ainda, foram encontradas fotos de rastreadores para acompanhando dos veículos e bloqueadores no celular dele” (fls. 5-19, e-doc. 6).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 950.554/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentou:



    “De acordo com a moldura fática analisada no julgamento da apelação criminal, consta que houve prévia determinação judicial para a apreensão dos aparelhos celulares, com expedição de mandados de busca e apreensão para apreender eventuais armas, celulares e demais objetos utilizados nos crimes investigados.



    Registrou-se, ainda, que durante o cumprimento dos referidos mandados, ‘alguns telefones encontrados no local alvo dos mandados de busca foram abertos voluntariamente por seus proprietários, analisados no local e devolvidos na mesma oportunidade uma vez que não representaram qualquer interesse às investigações’ (fl. 125). A autoridade policial afirmou, outrossim, que os aparelhos telefônicos apreendidos exigiam senha pessoal para o desbloqueio e que o acesso aos dados telefônicos e telemáticos ocorreu ‘mediante autorização expressa dos proprietários dos mesmos com o fornecimento de senha 
e somente em virtude de tal’ (fl. 125). Mencionou-se que posteriormente, em 4/5/2021, foi autorizada judicialmente a quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos ‘de todos os aparelhos celulares apreendidos no bojo dos autos’ (fl. 126).



    Em tal contexto, não se configura violação ao direito constitucional de sigilo de dados e das comunicações, não havendo que se falar em prova ilícita, pois a apreensão dos celulares ocorreu em razão do cumprimento de mandados de busca e apreensão devidamente autorizados pelo Juízo competente e o acesso ao conteúdo dos aparelhos se deu mediante autorização de seus proprietários, com o fornecimento voluntário de senhas. Por fim, houve autorização judicial para o acesso aos dados telefônicos e telemáticos de todos os aparelhos celulares apreendidos nos autos, o que afasta a apontada nulidade probatória. Confiram-se precedentes desta Corte Superior de Justiça acerca do tema: (...)



    [A] instância precedente concluiu pela condenação do agravante pela conduta de integrar organização criminosa armada, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória. Para tanto, mencionou a existência de robusto conjunto probatório, do qual destacou as informações obtidas em ampla investigação, segundo a qual o agravante seria o líder da organização criminosa, sendo apontado como o agente que ‘organizava toda a empreitada, desde a escolha da carga a ser roubada, até quem participaria do delito e quais as funções de cada um, sendo que ele até mesmo atuava diretamente na cena do crime e ajudava no transporte da carga, como aconteceu no caso concreto’. Mencionou-se, ainda, que a prova oral, em especial os depoimentos da autoridade policial e de um dos policiais que participaram das investigações, indicou que a organização criminosa age mediante divisão de funções e possui ramificações em outros estados, inclusive na região Nordeste do país, e contaria com número de integrantes muito superior ao mínimo exigido para a configuração do delito, ainda que não identificados” (fls. 4-11, e-doc. 31).



    11. Na espécie, quanto à alegação de nulidade processual por eventual acesso ilegal aos aparelhos celulares do recorrente e de seu cônjuge, como fundamento pelo juízo sentenciante, “a d. Autoridade Policial informou que todos os envolvidos autorizaram, expressamente, o acesso aos dados telefônicos e telemáticos de todos os aparelhos telefônicos apreendidos, fornecendo inclusive a senha de acesso aos aparelhos” (fl. 7, e-doc. 5).



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual ressaltou que, “relativamente ao celular da esposa do réu celular, analisando o feito, verifico[u] que consta na decisão que determinou a busca e apreensão que a medida teria por objetivo ‘a localização de eventuais armas, munições e quaisquer outros instrumentos utilizados para a prática delituosa, assim como eventuais objetos ou documentos necessários à prova de tais infrações em apuração, bem como instrumentos utilizados na prática de outros crimes ou obtidos por meios criminosos’. Tal determinação, por si só, já autorizaria a apreensão de objetos com interesse para apuração dos crimes” (fl. , e-doc. 6).



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a apreensão dos celulares ocorreu em razão do cumprimento de mandados de busca e apreensão devidamente autorizados pelo Juízo competente e o acesso ao conteúdo dos aparelhos se deu mediante autorização de seus proprietários, com o fornecimento voluntário de senhas. Por fim, houve autorização judicial para o acesso aos dados telefônicos e telemáticos de todos os aparelhos celulares apreendidos nos autos, o que afasta a apontada nulidade probatória” (fl. 4, 
e-doc. 31).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Sobre a alegação de ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena imposta ao agravante, como anotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da apelação criminal, “os delitos previstos no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal e no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 tutelam bens jurídicos distintos, sendo certa a autonomia e independência das infrações, aperfeiçoando-se o roubo independentemente do crime de organização criminosa” (fl. 19, e-doc. 6).



    O Tribunal estadual salientou que “a prova dos autos é farta quanto ao roubo ocorrido em 17/11/2020, com a atuação de pelo menos 05 (cinco) agentes, tanto quanto ao delito de organização criminosa cometido por Luciano e [pelo corréu] Alan – conversas obtidas nos aparelhos celulares de ambos” (fl. 19, 
e-doc. 6).



    13. Em relação à prática do crime de organização criminosa pelo recorrente, assentou que “restou devidamente comprovado que Luciano era o líder da organização criminosa, pois era quem organizava toda a empreitada, desde a escolha da carga a ser roubada, até quem participaria do delito e quais as funções de cada um, sendo que ele até mesmo atuava diretamente na cena do crime e ajudava no transporte da carga, como aconteceu no caso concreto” (fl. 18, e-doc. 6).



    Afirmou que “Luciano disse que tinha em seu poder ‘roupas da PRF’ e que ainda faltavam os ‘distintivos’. Ademais, nos aparelhos celulares de Luciano foram encontrados fotos de diversos cartões bancários e comprovantes de transferência de altos valores pecuniários – de até R$ 45.000,00 (...) – reforçando que ele atuava na movimentação financeira e gerenciamento dos valores auferidos pela organização. Ainda, foram encontradas fotos de rastreadores para acompanhando dos veículos e bloqueadores no celular dele” (fl. 19, e-doc. 6).



    Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça anotou que “a organização criminosa age mediante divisão de funções e possui ramificações em outros estados, inclusive na região Nordeste do país, e contaria com número de integrantes muito superior ao mínimo exigido para a configuração do delito, ainda que não identificados” (fl. 11, e-doc. 31).



    14. Para rever conclusão das instâncias antecedentes e acolher a tese do recorrente, de eventual ausência de provas de autoria quanto ao crime de organização criminosa, ou para desclassificar o crime de organização criminosa, considerando as condutas praticadas pelo recorrente, apenas como crime de roubo majorado em concurso de pessoas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO § 2º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus